Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de Embargos de Terceiro 1000613- 23.2020.8.11.0033 Cód. 1143692 – opostos em face de ANDREA ROLEDO e JOÃO DIAS FILHO, INDEFERIU o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.
Os Agravantes, em síntese, alegam que a decisão denegou concessão de medida liminar referente a uma área de 958,26 hectares, denominada Fazenda Manada, localizada na Zona Rural do Município de Nova Maringá-MT.
Aduzem que a decisão deve ser reformada porque se trata de reintegração dos Agravantes no imóvel em questão, com base na Súmula n. 84 do STJ: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
Argumentam que “(...) 1 - Trata -se na origem, de ação possessória, nos moldes de Reintegração de Posse, com pedido Liminar “inaudita altera pars”, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do s ora agravados ANDREA ROLEDO DIAS, JOAO DIAS FILHO, distribuída no Juízo Estadual da comarca de São José do Rio Claro, objetivando a expedição de Mandado Reintegratório decorrente de uma decisão injusta e desproporcional lançada no processo n°1000613 -23.2020.8.11.0033; 2 - Verifica -se nos autos de origem, que a peça Inicial trouxe registros da ocupação territorial do imóvel proporcionada pelo Ora Agravante, de forma plena e demonstrada através de Escritura Declaratória, Recibos, Contratos de Compra e Venda, Certidão Casamento Pacto Antenupcial, Declaração Reconhecimento de Limite, Declaração Faixa de Domínio, Escritura Manada 1, Escritura Manada 2, Certidão Administrativa de Regularização Fundiária, Certidão Administrativa Funai, CCIR, CAR, Certidão Administrativa Terra Legal, Publicação Diário Oficial, Resultado Analítico Solo, Contrato ALA Transporte, Deposito ALA Transporte, Imagem Satélite, Declaração prestada por um autônomo Sr. Urandi (Prestação de Serviços), Fotos, Autos de Infração da SEMA”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 5)
Asseveram que “(...) 7- Embora este pedido não tenha encontrado guarida no Juízo a quo, mesmo amparado por provas cabais emanadas do r Juízo e outras documentais e testemunhais acostadas, frise -se que estas provas foram injustamente ignoradas, em relação à plausibilid ade de atender a concessão do pedido liminar do s ora agravante s , vez que, estão sendo prejudicados, especialmente na forma material e moral, por uma v. sentença lançada nos autos principais,(apenso) que não apurou a verdade fática que pairava sobre o imóvel em disputa, ou seja, a ausência de posse de ambas as partes que disputavam o imóvel de forma virtual; 8 - Assim, esta v. sentença, sem julgamento de mérito tirada em uma ação de interdito proibitório (autos principais), que transcorreu de forma INUSITADA sem qualquer, comprovação de posse pelas partes envolvidas , resultou em benefício de uma parte que sequer conhece o imóvel, em detrimento desta que acostou farta prova documental nos autos de embargos de terceiro, e ainda indicou provas subsidiárias emprestadas da ação principal”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 7)
Dizem que “(...) no dia 19 de março de 2014 foi celebrado o contrato de Compras e Vendas (Doc. 0 8), no dia 30 de abril de 2015 foi impetrada a Ação que culminou no esbulho do agravante, no dia 09 de fevereiro de 2018, o meirinho constatou a posse ocupada pelo agravante, como consta (Doc. 0 4 ) e no dia 03 de dezembro de 2019, novamente volt a a constatar o agravante exercendo a posse tornando -a produtiva (Doc.05)”. 10 - Mesmo assim Sr. Desembargador Relator, a Magistrada “a quo ”, com a máxima vêni a, at endeu pedidos importantes dos ora agravantes, porém, de forma parcial , uma vez que a decisão pretendida é a Reintegração dos agravantes na área, não resta dúvida que os agravantes além de investir toda sua economia na compra do imóvel Contrato de Compra e Venda (Doc. 0 8 ) , ainda se endividaram nos bancos para tornar a terra produtiva. Os oras agravantes viram -se, prejudicado s em seus direitos, provocando assim a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento em relação à esta r. decisão Interlocutória, que passa a ser agravada”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 7 e 8)
Afirmam que a decisão ofende os princípios que norteiam o Instituto da Posse, sendo verossímel que os Embargantes/Agravantes zelavam por sua propriedade tanto na parte física quanto na documental e mantinham a posse mansa e pacífica sobre a área em questão.
Destacam, ainda, que para o deferimento da liminar não há necessidade de prova plena da posse; todavia, em relação aos autos, não se comprovou a posse no imóvel por parte dos Agravados, eis que, em momento algum, foi visualizado ou testemunhado a presença deles por ocasião do ajuizamento da ação em 2015.
Apontam a total ausência de posse dos Embargados/Agravados.
Mencionam que “(...) No caso em tela a celebração do contrato de compra e venda se deu no dia 19 de março de 2014, conforme (Doc.08), enquanto, a Ação que resultou no esbulho judicial do s Agravante s foi impetrada no dia 30 de abril de 2015, por tanto 1 ano e 1 mês após a celebração do contrato, e emissão na posse dos agravantes por forca do contrato”. ((ID. Num. 79420972 - Pág. 10)
Defendem a concessão da medida liminar, alegando que “(...) a área objeto da ação de interdito proibitório foi protocolada muito depois que os agravantes foram emitidos na posse por força de um contrato de compra e venda, celebrado entre o ex marido da agravada e os agravantes, como se encontra comprovado por meio de contrato. Por duas vezes o Oficial de Justiça esteve em diligência no imóvel e constatou a presença dos ora agravantes como possuidores de fato, praticando ali o exercício da posse em sua plenitude”; que “(...) Observa-se como prova inequívoca acostada nos autos, às fls. 196/198 o r. Auto de Constatação, no qual o Oficial de Justiça constata que o imóvel rural era ocupado pelo Sr. José Nei Vargas Gindri (agravante), e que na entrada do imóvel havia uma placa com o nome de “Fazenda Trindade” sendo assim relatou que no imóvel havia muitas benfeitorias construída pelos Agravantes; “(...) Convém frisar que nesse imóvel, os ora agravantes, ambos com mais de 65 anos de idade, investiram tudo que economizaram durante toda vida, ali construíram sua moradia, curral, poço artesiano, cercas, estradas, mecanizaram mais de 300 hectares para o plantio de lavoura (soja e milho) e uma parte para a criação de bovinos (pecuária) como faz prova fotos acostadas pelos Meirinhos, anexas, declaração de lindeiros, multas pela SEMA atribuídas aos agravantes, declarações, e muito mais documentos necessários à comprovação da posse de fato do imóvel. (Doc.1 0 )”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 11 e 12)
Noticiam que “(...) 1- No dia 04/12/2019 os Agravantes foram surpreendidos com a chegada de um Senhor Oficial de Justiça reintegrando a ex mulher do próprio vendedor da terra , também, ora Agravado João Dias, além do mais, como comprova os documentos em anexo , a area adquirida do Agravado João Dias ex esposo da Agravada ANDREA ROLEDO DIAS é de 958.26 hectares, com grandes investimentos feitos pelos agravantes (Doc. 12 URANDI) condenando assim os agravantes que são pessoas acima de 65 anos, doentes e depressivos, a se isolar de tanto desgosto com a vida. 2 - Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência, o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1019, I do CPC/2015 a fim de que seja expedido o Mandado Reintegratório da área do agravante, que encontra m - se apreensivos e inconformados com a r. decisão interlocutória da magistrada”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 12)
Requer o deferimento da liminar para reformar a denegação da medida liminar pretendida (em partes) relativo à decisão do Juízo “a quo”, e, no mérito, pede o provimento do recurso, ratificando a liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, em que pese a relevância das alegações, em sede de cognição sumária, sendo incontestável, a meu viso, a possibilidade do manejo da Ação de Embargos de Terceiro, por parte dos Agravantes, à luz da Súmula n. 84 do STJ, merece prevalecer a decisão interlocutória combatida.
Assim, “a priori” considero inexistente o requisito concernente à probabilidade do direito, que ficou muito bem posta pelo Juízo “a quo”. Vejamos:
“(...) Asseveram os embargantes que detêm a posse justa do imóvel desde 19 de março de 2014, razão pela qual sustentam a incorreção da sentença proferida nos autos principais que assegurou à autora a manutenção de sua posse.
Compulsando os autos apensos (cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse – Autos n. 0000690-25.2015.8.11.0033), verifico que a autora detém mandado proibitório em seu favor por força de decisão liminar proferida em 08 de maio de 2015 (id. 35701737 - Pág. 114) e sentença que determinou a reintegração de posse à autora, conforme demonstra o id. 35701737 - Pág. 315/319, e prova de seu trânsito em julgado em 13/09/2019 (id. 35701737 - Pág. 397).
Assim, não vislumbro a probabilidade do direito coadunada com os requisitos elencados no artigo 678 do CPC, porquanto em análise dos autos principais, verifica-se que por força de sentença transitada em julgado restou assegurada a manutenção da posse da área pretendida pelos embargantes à autora.
Portanto, naqueles autos, em cognição exauriente, em que pese constatada a presença de terceiros no imóvel (id. 35701737 - Pág. 162/163) já por volta do ano de 2015, decidiu o juízo pela manutenção do direito de posse à autora, tendo sido o mandado de reintegração cumprido em 03/12/2019, em face dos embargantes pois, como se vê do mandado id 35701737 - Pág. 408, o meirinho noticia que a área é ocupada por José Nei Vargas Gindri, acostando ao ato fotos do local.
Sendo assim, não é possível ao juízo sobrepujar a coisa julgada alcançada naquele feito.
Por essas razões INDEFIRO a tutela de urgência”.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator